Tribunal: STJ
Processo: 0813643-44.2021.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902525 - MS
(2025/0120518-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO GILMAR VIEIRA
ADVOGADOS
: SOLANGE AKEMI YOSHIZAKI SARUWATARI - MS006618
JULICEZAR NOCETI BARBOSA - MS014728
AGRAVADO
: ARMINDO MARTINS DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI ANTÔNIO POLETTI - MS006813B
HENRIQUE DALL ' AGNOL POLETTI - MS016920
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DOS
CORRETORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
COMPROVAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.
DIVERGÊNCIA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os trabalhos de
aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado útil pretendido, qual seja
no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Precedentes.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação de
que a compra e venda do imóvel ocorreu com a intermediação do agravante, de modo
que não lhe seria devida a comissão de corretagem, ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dfda2eca-6754-4c9f-9a75-952fe7cdfc48

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dfda2eca-6754-4c9f-9a75-952fe7cdfc48

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902525 - MS
(2025/0120518-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO GILMAR VIEIRA
ADVOGADOS
: SOLANGE AKEMI YOSHIZAKI SARUWATARI - MS006618
JULICEZAR NOCETI BARBOSA - MS014728
AGRAVADO
: ARMINDO MARTINS DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI ANTÔNIO POLETTI - MS006813B
HENRIQUE DALL ' AGNOL POLETTI - MS016920
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DOS
CORRETORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
COMPROVAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.
DIVERGÊNCIA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os trabalhos de
aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado útil pretendido, qual seja
no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Precedentes.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação de
que a compra e venda do imóvel ocorreu com a intermediação do agravante, de modo
que não lhe seria devida a comissão de corretagem, ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão por meio da qual
neguei provimento a agravo em recurso especial que buscava a reforma de acórdão
assim ementado:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
CORRETAGEM
–
INTERMEDIAÇAO
DE
VENDA
–
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso o direito, ou não, ao recebimento de comissão
de corretagem.
Documento eletrônico VDA54729254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: f831a39a-fe74-4332-8ff7-4a5be1a6be35

2. A comissão de corretagem é devida quando houver prova da autorização para
intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade, demonstrada
com a aproximação das partes e concretização do negócio em razão da efetiva
atuação do corretor.
3. Não comprovado que o corretor atuou no resultado útil da compra e venda,
incabível a cobrança da comissão de corretagem.
4. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante suscita a
inaplicabilidade das Súmulas

e
Reitera as alegações de
284/STF, 7/STJ
83/STJ.
violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 722,
724, 725 e 727 do Código Civil.
Com relação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte agravante sustenta que
houve omissão na apreciação de pontos essenciais debatidos na apelação, não
sanada mesmo após oposição de embargos de declaração.
No que se refere à alegada violação aos artigos 722, 724, 725 e 727 do
Código Civil, argumenta que a intermediação realizada resultou na efetiva venda do
imóvel ao mesmo proponente, nas mesmas condições da proposta apresentada pelo
corretor, configurando o resultado útil que enseja o pagamento da comissão.
Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
No que se refere à alegada violação ao artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil, registro que, como o agravante limitou-se a alegar genericamente sua
ocorrência, sem especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de
se manifestar, incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
devido à deficiência na fundamentação do recurso especial.
Além disso, com relação à suposta ofensa aos artigos 722, 724, 725 e 727
do Código Civil, também não merece prosperar o recurso especial.
O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, consignou de forma expressa
que as provas constantes nos autos não demonstram que o resultado útil foi alcançado
por intermédio da parte agravante, bem como não demonstram que a aproximação
entre comprador e vendedor se deu por meio da prestação de seus serviços de
corretagem.
Por esse motivo, o Tribunal manteve a sentença que julgou improcedente o
pedido da parte agravante de condenação da parte agravada ao pagamento da
comissão de corretagem.
A propósito, trechos do acórdão recorrido (fls. 249-250):

Documento eletrônico VDA54729254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: f831a39a-fe74-4332-8ff7-4a5be1a6be35

No caso dos autos, a discussão cinge-se em verificar se o autor- apelante, faz ou
não, jus à comissão de corretagem, vez que comprovada a realização do negócio
de compra e venda.
Portanto, o que interessa averiguar é o preenchimento dos três requisitos sobre a
corretagem que, conforme doutrina e jurisprudência, são os seguintes: a)
autorização para mediar; b) aproximação das partes; c) resultado útil.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de corretagem
exige resultado útil para o corretor fazer jus aos honorários estabelecidos entre as
partes. (...)
No caso em apreço, houve autorização para mediar, e houve aproximação das
partes, mas o resultado útil não foi alcançado por intermediação do Autor-
Apelante, pois, consoante consignado pela Magistrada sentenciante, "Ainda que o
autor tenha afirmado que atuou na intermediação das partes, que fez ligações e
agiu de forma diligente nas suas funções, não verifico provas nesse sentido,
apenas alegações genéricas, sem provas documentais ou orais no mesmo
sentido." (f. 201)
A aproximação das partes, alegada pelo autor-apelante, está desamparada de
comprovação.
E nem se diga que a documentação de f. 12-13 serve para este fim. Verifica-se
que se trata meramente de proposta de compra e venda com assinatura do réu,
contudo, não há qualquer menção ao nome do autor-apelante ou qualquer outro
elemento de prova que comprove a existência de contrato de corretagem, com
cláusula de exclusividade, entre o réu e o autor-apelante. Nem sequer há como se
comprovar que a proposta de f. 12-13 foi a efetivamente aceita pelos vendedores
do imóvel rural.
Por fim, saliente-se que "sobre os demais documentos apresentados, como guia
de informação de ITBI, e renúncia do direito de preferência assinado por Célio
França Lemos, cuja identidade o réu disse desconhecer, não demonstram por si
só, a existência de contrato entre as partes, que dirá, contrato com cláusula de
exclusividade." (f. 201)

A respeito da comissão de corretagem, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a comissão é devida quando o negócio se concluir com a
intermediação de um corretor. De forma diversa, não é devida a comissão de
corretagem se a venda do imóvel não se realizar, ainda que tenha havido a
intermediação, ou a venda se efetuar sem os esforços do profissional de corretagem. O
trabalho do corretor, vale destacar, deve resultar em consenso quanto aos elementos
essenciais no negócio.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. POSTERIOR DESFAZIMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação específica dos
fundamentos nela adotados.
2. É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente,
no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54729254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: f831a39a-fe74-4332-8ff7-4a5be1a6be35

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.284.900/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DOS CORRETORES. PARTES
IGUAIS. SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 728
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE.
1. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado
útil pretendido, qual seja no consenso das partes quanto aos elementos
essenciais do negócio. Precedentes.
2. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário
(art. 728 do Código Civil), como foi a hipótese dos autos, em que foi firmada
cláusula de exclusividade no contrato de comissão de corretagem entre as
partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.458.166/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CIVIL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO.
1. Sem o cotejo analítico, não se demonstra o alegado dissídio pretoriano.
2. Nos termos do entendimento pacífico das duas Turmas que compõem a
Segunda Seção, a comissão de corretagem não é devida se a venda do imóvel
não se concretizou, ainda que tenha havido intermediação.
3. No caso concreto, o negócio se realizou em momento posterior, por obra
de outra imobiliária, conforme firmado pela instância de origem, já que não
havia exclusividade. Chegar a uma conclusão diversa demanda revolvimento
de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.491.187/SP,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, partindo da premissa fática de
que a compra e venda do imóvel ocorreu sem a intermediação do agravante, entendeu
que a comissão de corretagem não é devida. Observa-se, no ponto, que a decisão está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual se mostra
correta a aplicação da
pela decisão agravada.
Súmula 83/STJ
De todo o modo, rever as conclusões do Tribunal de origem com relação à
ausência de comprovação de que a compra e venda do imóvel ocorreu com a
intermediação do agravante, de modo que não lhe seria devida a comissão de
corretagem, demandaria, necessariamente, a revisão de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
Documento eletrônico VDA54729254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: f831a39a-fe74-4332-8ff7-4a5be1a6be35

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: f831a39a-fe74-4332-8ff7-4a5be1a6be35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.902.525 / MS
Número Registro: 2025/0120518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08136434420218120002
0813643442021812000250002
8136434420218120002
813643442021812000250002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO GILMAR VIEIRA
ADVOGADOS : SOLANGE AKEMI YOSHIZAKI SARUWATARI - MS006618
JULICEZAR NOCETI BARBOSA - MS014728
AGRAVADO
: ARMINDO MARTINS DA CONCEICAO
ADVOGADOS : CLAUDINEI ANTÔNIO POLETTI - MS006813B
HENRIQUE DALL ' AGNOL POLETTI - MS016920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO GILMAR VIEIRA
ADVOGADOS : SOLANGE AKEMI YOSHIZAKI SARUWATARI - MS006618
JULICEZAR NOCETI BARBOSA - MS014728
AGRAVADO
: ARMINDO MARTINS DA CONCEICAO
ADVOGADOS : CLAUDINEI ANTÔNIO POLETTI - MS006813B
HENRIQUE DALL ' AGNOL POLETTI - MS016920
Documento eletrônico VDA55078198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: ff9a2ecd-02ab-4cd9-b1b6-a0f553025a58

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: ff9a2ecd-02ab-4cd9-b1b6-a0f553025a58